Tribunal: TJMT
Processo: 1035863-98.2017.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035863-98.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MILTON GARCIA DE CASTRO - CPF: 048.384.401-20 (EMBARGANTE), RODRIGO FARIA GARDIN - CPF: 838.297.841-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE YUDI LUIZ ARANTES - CPF: 580.959.341-00 (EMBARGADO), LENILSON TAKATO DA SILVA - CPF: 295.202.148-10 (ADVOGADO), LUIZ OTAVIO BORTOLOZZO STRINGHETTA - CPF: 408.326.578-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES. PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA. CITAÇÃO POR EDITAL DECLARADA NULA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para, acolhendo a preliminar de prescrição trienal, extinguir o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis vencidos entre outubro de 2015 e novembro de 2017.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém os vícios apontados pelo embargante: (i) omissão quanto à aplicação da Súmula 106/STJ; (ii) omissão quanto à eficácia da citação por edital até o momento da decretação da nulidade; (iii) omissão quanto ao art. 240, §1o do CPC sobre retroação da interrupção; (iv) omissão quanto ao dever do Judiciário de esgotar os meios de localização antes da citação editalícia; e (v) contradição interna ao afirmar que o réu já estava fora do imóvel desde 2018, mas imputar ao autor a responsabilidade por não tê-lo encontrado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer a decisão judicial quando presente algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da inaplicabilidade da Súmula 106/STJ, afirmando que a demora na efetivação da citação não decorreu de entraves burocráticos imputáveis ao Poder Judiciário, mas da conduta processual do próprio autor, que não promoveu adequadamente as diligências necessárias à localização do réu.

5. Não há omissão quanto à eficácia da citação por edital até o momento da decretação da nulidade, pois o acórdão foi expresso ao afirmar que a citação por edital foi declarada nula pelo juízo de primeiro grau por ausência de esgotamento das diligências necessárias à localização do réu, e que o ato processual declarado nulo não produz efeitos jurídicos.

6. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao art. 240, §1o, do CPC, concluindo que, como a citação válida somente ocorreu em 07/12/2021, com o comparecimento espontâneo do réu aos autos, quando já havia transcorrido o prazo prescricional trienal, não se operou o efeito retroativo previsto no dispositivo.

7. Não há omissão quanto ao dever do Judiciário de esgotar os meios de localização antes da citação editalícia, pois o acórdão foi claro ao atribuir ao autor a responsabilidade por não ter requerido a realização de consultas aos sistemas disponíveis ao Judiciário para tentativa de localização do réu.

8. Não há contradição interna ao afirmar que o réu já estava fora do imóvel desde 2018, mas imputar ao autor a responsabilidade por não tê-lo encontrado, pois essa constatação reforça a necessidade de o autor ter empreendido diligências adicionais para localização do réu, uma vez que era evidente que ele não mais residia no endereço indicado na inicial.

9. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e Tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A citação por edital declarada nula não produz efeitos interruptivos da prescrição, sendo considerada como se nunca tivesse existido. 3. A Súmula 106/STJ não se aplica quando a demora na citação decorre da conduta processual do próprio autor, que não promoveu adequadamente as diligências necessárias à localização do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, §3o, I; CPC, arts. 239, §1o, 240, §§1o e 2o, 256, §3o, 278, 487, II, 489, §1o, IV, 1.022, 1.025, 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.677.360/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22/03/2021; STJ, AgInt no AREsp 2279473/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30/10/2023; STJ, REsp 2.026.482/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 7/3/2023; STJ, EDcl no MS 21.315/DF; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.590.425/SP; Súmula 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
MILTON GARCIA DE CASTRO
contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado (ID 323855387), que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
ALEXANDRE YUDI LUIZ ARANTES
para, acolhendo a preliminar de prescrição, julgar extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, em razão da consumação da prescrição trienal prevista no art. 206, § 3o, I, do Código Civil.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão contém omissões, contradições e obscuridades que comprometem sua compreensão e legalidade. Aponta, então, cinco vícios específicos: 1) omissão quanto à aplicação da Súmula 106/STJ diante da demora imputável ao Judiciário; 2) omissão quanto à eficácia da citação por edital até o momento da decretação da nulidade; 3) omissão quanto ao art. 240, §1o do CPC sobre a retroação da interrupção; 4) omissão quanto ao dever do Judiciário de esgotar os meios de localização antes da citação editalícia; e 5) contradição interna ao afirmar que o réu já estava fora do imóvel desde 2018, mas imputar ao autor a responsabilidade por não tê-lo encontrado.

Requer o prequestionamento expresso dos seguintes dispositivos legais e enunciados sumulares: art. 206, §3o, I, CC; arts. 239, §1o, 240, §§1o e 2o, 256, §3o, 278, 489, §1o, IV, 1022, I e II, 1025, CPC; Súmula 106/STJ; e Súmulas 7, 83 e 284/STF.

O embargado apresentou contrarrazões (ID 330077379), sustentando a inexistência dos vícios apontados e o caráter meramente protelatório dos embargos. Afirma que o acórdão analisou de forma explícita todas as questões relevantes, inclusive a inaplicabilidade da Súmula 106/STJ. Argumenta que o embargante busca, na realidade, rediscutir o mérito da causa. Requer a rejeição dos embargos e a aplicação da multa prevista no art. 1026, §2o, do CPC.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
MILTON GARCIA DE CASTRO
contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado (ID 323855387), que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
ALEXANDRE YUDI LUIZ ARANTES
para, acolhendo a preliminar de prescrição, revogar a sentença de primeiro grau e julgar extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, em razão da consumação da prescrição trienal prevista no art. 206, § 3o, I, do Código Civil.

Inicialmente, verifica-se a
tempestividade
dos presentes embargos, opostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme dispõe o art. 1.023, caput, do CPC

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer a decisão judicial quando presente algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado que não apresente tais vícios.

Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar eventual erro material"
(EDcl no AgInt no AREsp 1.677.360/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021).

No caso em análise, o embargante aponta cinco supostos vícios no acórdão embargado, os quais passo a examinar individualmente.

Quanto à primeira alegação, de
omissão na aplicação da Súmula 106/STJ
, verifico que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, afastando sua incidência ao caso concreto. Conforme consta do voto condutor:

"Cabe ressaltar que não se aplica ao caso a Súmula 106 do STJ, uma vez que a demora na efetivação da citação não decorreu de entraves burocráticos imputáveis ao Poder Judiciário, mas sim da conduta processual do próprio autor que não promoveu adequadamente as diligências necessárias à localização do réu, optando prematuramente pela citação editalícia, posteriormente declarada nula."

O acórdão foi claro ao estabelecer que a demora na citação válida decorreu da conduta processual do próprio autor, que não esgotou as diligências necessárias para localização do réu antes de requerer a citação por edital. Essa conclusão está fundamentada na análise dos fatos processuais, especialmente na constatação de que o autor não requereu a realização de consultas aos sistemas disponíveis ao Judiciário (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, SIEL, entre outros) para tentativa de localização do endereço do réu.

A Súmula 106/STJ estabelece que

"proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

No entanto, sua aplicação pressupõe que a demora na citação seja imputável exclusivamente ao mecanismo da Justiça, e não à conduta da parte autora, como ocorreu no caso em análise.

O embargante alega que o processo permaneceu mais de três anos sem cumprimento da ordem de citação, com longos períodos de inércia processual. Contudo, não demonstra que tais atrasos decorreram exclusivamente de entraves do Poder Judiciário. Ao contrário, o acórdão embargado concluiu, com base nos elementos dos autos, que a demora na efetivação da citação válida decorreu da opção prematura pela citação editalícia, sem o esgotamento das diligências necessárias à localização do réu.

Colaciono os fundamentos do voto embargado:

No caso em análise, a ação foi proposta em 28 de novembro de 2017, visando à cobrança de aluguéis supostamente inadimplidos no período de outubro de 2015 a novembro de 2017. Considerando a data final do alegado inadimplemento (novembro de 2017), a prescrição se consumaria em novembro de 2020, caso não houvesse interrupção válida do prazo prescricional.

Ocorre que, conforme o art. 240 do Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição, operada pelo
despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação apenas se a citação for efetivada dentro do prazo legal
e sem nulidades. Vejamos:

"Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).
§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.
§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o."

A cronologia dos fatos processuais revela que, após tentativas infrutíferas de citação pessoal, o autor/apelado requereu a citação por edital, que foi deferida em maio de 2020 e efetivada em abril de 2021. Contudo, tal citação foi posteriormente declarada nula pelo próprio juízo de primeiro grau (ID 138359208), em razão do não esgotamento das diligências necessárias à localização do réu.

Somente em 7 de dezembro de 2021
, com o comparecimento espontâneo do réu aos autos, é que se perfectibilizou o primeiro ato processualmente válido para fins de citação, nos termos do art. 239, §1o, do CPC.

Ocorre que, nesse momento,
já haviam transcorrido mais de três anos desde o vencimento do último aluguel cobrado (novembro de 2017)
, configurando-se inequivocamente a consumação da prescrição trienal.

(...)

Cabe ressaltar que não se aplica ao caso a Súmula 106 do STJ ("Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes exclusivamente ao mecanismo da Justiça, não justifica o reconhecimento da prescrição ou decadência"), uma vez que a demora na efetivação da citação não decorreu de entraves burocráticos imputáveis ao Poder Judiciário, mas sim da conduta processual do próprio autor, que não promoveu adequadamente as diligências necessárias à localização do réu, optando prematuramente pela citação editalícia, posteriormente declarada nula.

Conforme se depreende dos autos, o autor não requereu a realização de consultas aos sistemas disponíveis ao Judiciário (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, SIEL, entre outros) para tentativa de localização do endereço do réu, partindo diretamente para o pedido de citação por edital, o que evidencia sua desídia na condução do processo.

Assim, com base na cronologia fática e no regime jurídico aplicável (art. 206, §3o, I, do CC c/c art. 240 do CPC), conclui-se que a propositura da ação em 28/11/2017 não interrompeu a prescrição, pois a citação válida somente ocorreu com o comparecimento espontâneo do réu em 07/12/2021.

Cumpre ainda consignar que, tratando-se de prescrição — matéria de ordem pública —, sua análise pode ser feita de ofício, independentemente de provocação das partes, não havendo necessidade de prévia intimação do autor para manifestação, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal. Ademais, a própria citação foi declarada nula, e o comparecimento espontâneo do réu só ocorreu após a consumação do prazo prescricional, afastando qualquer interrupção válida (art. 239, §1o, c/c art. 240, §1o, do CPC).

Deste modo, razão assiste o apelante, o prazo prescricional trienal consumou-se em novembro de 2020, antes da constituição válida da relação processual. Como visto, a nulidade da citação por edital impede o reconhecimento de qualquer efeito interruptivo, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

Assim, verificada a ausência de citação válida no prazo de três anos contado do último aluguel vencido (novembro/2017), e reconhecida a nulidade da citação por edital, conclui-se que
a prescrição se consumou em novembro de 2020, tornando inexigível o crédito locatício pleiteado.

Portanto, não há omissão no acórdão quanto à análise da aplicabilidade da Súmula 106/STJ, mas sim conclusão desfavorável à tese do embargante, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

No que concerne à segunda alegação, de
omissão quanto à eficácia da citação por edital
até o momento da decretação da nulidade, também não vislumbro o vício apontado. O acórdão embargado foi expresso ao afirmar que
"a citação por edital deferida em maio de 2020 e efetivada em abril de 2021 foi declarada nula pelo juízo de primeiro grau (ID 138359208) por ausência de esgotamento das diligências necessárias à localização do réu
".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada no próprio acórdão, é pacífica no sentido de que "
a citação decretada nula não pode interromper o prazo prescricional
" (AgInt no AREsp 2279473/SP). Isso porque o ato processual declarado nulo não produz efeitos jurídicos, sendo considerado como se nunca tivesse existido.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente sua conclusão ao afirmar que
"a nulidade da citação por edital impede o reconhecimento de qualquer efeito interruptivo, conforme pacífica jurisprudência do STJ
". Não há, portanto, omissão a ser sanada nesse ponto, mas mera discordância do embargante quanto à conclusão adotada pelo Colegiado.

Quanto à terceira alegação, de
omissão na análise do art. 240, §1o, do CPC
, sobre a retroação da interrupção da prescrição, observo que o acórdão embargado também enfrentou expressamente essa questão. Conforme consta do voto condutor: "
Ocorre que, conforme o art. 240 do Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição operada pelo
despacho que ordena a citação retroage à data da propositura da ação apenas se a citação for efetivada dentro do prazo legal
e sem nulidades."

O acórdão transcreveu o dispositivo legal em questão e analisou sua aplicação ao caso concreto, concluindo que, como a citação válida somente ocorreu em 07/12/2021, com o comparecimento espontâneo do réu aos autos, quando já havia transcorrido o prazo prescricional trienal desde o vencimento do último aluguel cobrado (novembro de 2017), não se operou o efeito retroativo previsto no art. 240, §1o, do CPC.

A conclusão do acórdão está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, também citada no voto, no sentido de que
"a propositura da ação não tem o condão de interromper a prescrição, que somente ocorre com a citação válida
" e que
"o comparecimento espontâneo do executado aos autos supre a nulidade da citação, promovendo a interrupção da prescrição com efeitos retroativos à data da propositura da demanda, na forma do art. 219, § 1o, do CPC/73 (art. 240, § 1o, do CPC/2015)
" (AgInt no AREsp 2.092.513/GO).

No entanto, como bem destacado no acórdão,
"no caso, a propositura da ação não teve condão de interromper a prescrição, que somente se opera com a citação válida, não verificada no caso em análise; ademais, o comparecimento espontâneo a ensejar a interrupção da prescrição com efeitos retroativos à data da propositura da ação teria se dado quando já transcorrido o prazo prescricional
" (AgInt no AREsp 2279473/SP).

Portanto, não há omissão na análise do art. 240, §1o, do CPC, mas sim aplicação do dispositivo legal conforme entendimento jurisprudencial consolidado, em sentido contrário à pretensão do embargante.

No que diz respeito à quarta alegação,
de omissão quanto ao dever do Judiciário de esgotar os meios de localização antes da citação editalícia
, também não vislumbro o vício apontado. O acórdão embargado foi claro ao atribuir ao autor a responsabilidade por não ter requerido a realização de consultas aos sistemas disponíveis ao Judiciário para tentativa de localização do réu.

Conforme consta do voto condutor: "
Conforme se depreende dos autos, o autor não requereu a realização de consultas aos sistemas disponíveis ao Judiciário (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, SIEL, entre outros) para tentativa de localização do endereço do réu, partindo diretamente para o pedido de citação por edital, o que evidencia sua desídia na condução do processo
."

É importante ressaltar que, embora os sistemas mencionados sejam operados pelo Poder Judiciário, cabe à parte interessada requerer sua utilização, não podendo o juiz, de ofício, determinar a realização de tais consultas sem provocação da parte, em respeito ao princípio da inércia da jurisdição e do impulso oficial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada no próprio acórdão, é clara ao estabelecer que
"a citação por edital somente tem lugar quando exauridas as tentativas de citação pessoal da parte demandada. Faz-se necessário, portanto, o esgotamento dos meios de localização do réu, sobretudo mediante pesquisas de endereços nos cadastros de órgãos públicos e de concessionárias de serviço público
" (REsp n. 2.026.482/RS).

Portanto, não há omissão no acórdão quanto ao dever do Judiciário de esgotar os meios de localização antes da citação editalícia, mas sim conclusão de que cabia ao autor requerer a realização das diligências necessárias, o que não ocorreu no caso em análise.

Quanto à quinta alegação,
de contradição interna ao afirmar que o réu já estava fora do imóvel desde 2018
, mas imputar ao autor a responsabilidade por não tê-lo encontrado, também não vislumbro o vício apontado. Ao contrário do que alega o embargante, não há contradição lógica nessa conclusão.

O acórdão embargado constatou, com base na certidão do oficial de justiça de ID 17113052, que o imóvel já havia sido locado a terceiro em 2018, evidenciando que o réu já havia desocupado o imóvel antes de qualquer citação válida. Essa constatação, longe de contradizer a conclusão do acórdão,
reforça a necessidade de o autor ter empreendido diligências adicionais para localização do réu
, uma vez que era evidente que ele não mais residia no endereço indicado na inicial.

Certo é que, mesmo ciente de que o embargado não estava mais no imóvel,

o embargante não se desincumbiu de seu ônus, limitou-se a pleitear diligências genéricas, sem especificá-las. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
não pode o Juízo - de modo algum - substituir as partes, as quais devem empreender esforços para diligenciar e desempenhar adequadamente as suas atribuições”.

Colaciono o entendimento do STF:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVER DE COOPERAÇÃO. ART. 6o DO CPC. DIFICULDADE DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE A SUCESSÃO DO DE CUJOS. SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO DO JUÍZO.
AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DILIGÊNCIAS ESPECÍFICAS E IDÔNEAS À FINALIDADE. PARTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS
. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 9/6/2008, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 10/4/2024 e concluso ao gabinete em 15/5/2024 .2. O propósito recursal consiste em decidir se o juiz tem o dever de cooperar com a parte na busca de informações sobre a parte contrária quando a primeira enfrenta dificuldades para obtê-las e sendo estas indispensáveis para o exercício de seus ônus, faculdades, poderes e deveres.3. O dever de colaboração está expresso no art . 6o do CPC, o qual dispõe que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva", bem como presente, implicitamente, em outros dispositivos processuais, entre os quais se destaca o art. 319, § 1o, do CPC, a prever que, na petição inicial, poderá o autor, caso não disponha, requerer ao juiz diligências necessárias à obtenção de informações acerca de nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável, profissão, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, endereço eletrônico, domicílio e residência do réu.4.
O dever de colaboração processual redesenha, em certa medida, o papel do juiz, o qual, mantendo-se imparcial em relação às partes e ao desfecho do processo, deve com elas colaborar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva .5. De fato, não pode o Juízo - de modo algum - substituir as partes, as quais devem empreender esforços para diligenciar e desempenhar adequadamente as suas atribuições
.6. Por outro lado, quando comprovado o empenho da parte e o insucesso das medidas adotadas, o juiz tem o dever de auxiliá-la a fim de que encontre as informações que, à disposição do Juízo, condicionem o eficaz desempenho de suas atribuições .7. Acrescente-se que a decisão do juiz deve observar o exame acerca da proporcionalidade das diligências pretendidas pelo requerente, verificando-se a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito das medidas quando confrontados direitos fundamentais.8.
No recurso sob julgamento, não houve violação ao art. 6o do CPC, visto que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus, pois se limitou a pleitear diligências genéricas, sem especificá-las, bem como não demonstrou a idoneidade dos pedidos para alcançar a finalidade de identificar os sucessores do de cujos a fim de incluí-los no polo passivo da demanda.9. Recurso especial conhecido e desprovido
. (STJ - REsp: 2142350 DF 2024/0162916-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2024)

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si no próprio julgado. No caso em análise, não há proposições inconciliáveis, mas sim conclusões lógicas e coerentes: se o réu já havia desocupado o imóvel em 2018, cabia ao autor empreender diligências adicionais para sua localização, o que não ocorreu.

Portanto, não há contradição a ser sanada nesse ponto, mas mera discordância do embargante quanto à conclusão adotada pelo Colegiado.

Quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre ressaltar que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil,
"consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Assim, mesmo com a rejeição dos presentes embargos, consideram-se prequestionados os dispositivos legais e enunciados sumulares indicados pelo embargante, para fins de eventual recurso às instâncias superiores.

No entanto, é importante ressaltar que o prequestionamento não se confunde com a mera indicação de dispositivos legais, exigindo efetivo debate sobre a matéria. No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou expressamente as questões relativas à prescrição (art. 206, §3o, I, CC), aos efeitos da citação válida e nula (arts. 239, §1o, 240, §§1o e 2o, CPC), aos requisitos da citação por edital (art. 256, §3o, CPC) e à inaplicabilidade da Súmula 106/STJ.

Quanto às Súmulas 7, 83 e 284 do STF, embora não tenham sido expressamente mencionadas no acórdão, sua aplicação decorre logicamente da fundamentação adotada, especialmente no que diz respeito à impossibilidade de reexame de fatos e provas em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ), à conformidade do acórdão com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ) e à deficiência na fundamentação recursal (Súmula 284/STF).

Cumpre ressaltar, ainda, que o art. 489, §1o, IV, do CPC, também mencionado pelo embargante, estabelece que não se considera fundamentada a decisão judicial que "
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
". No entanto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (EDcl no MS 21.315/DF).

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou todos os argumentos relevantes para a conclusão adotada, especialmente no que diz respeito à prescrição da pretensão de cobrança dos aluguéis, não havendo omissão a ser sanada nesse ponto.

Quanto ao art. 278 do CPC, que estabelece que
"a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
", não vislumbro sua pertinência ao caso concreto, uma vez que a nulidade da citação por edital foi reconhecida pelo próprio juízo de primeiro grau, não havendo discussão sobre preclusão nesse ponto.

Ademais, é importante ressaltar que o acórdão embargado, ao reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança dos aluguéis, aplicou corretamente o art. 487, II, do CPC, que estabelece que "
haverá resolução de mérito quando o juiz decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição
".

Portanto, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, mas sim mera discordância do embargante quanto à conclusão adotada pelo Colegiado, o que não autoriza a utilização desse recurso.

Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado"
(EDcl no AgInt no AREsp 1.677.360/SP).

No mesmo sentido: "
Os embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.590.425/SP).

Quanto à alegação de que o processo permaneceu mais de três anos sem cumprimento da ordem de citação, com longos períodos de inércia processual, cumpre ressaltar que, conforme consta do acórdão embargado, a ação foi proposta em 28/11/2017, visando à cobrança de aluguéis supostamente inadimplidos no período de outubro de 2015 a novembro de 2017.

Considerando a data final do alegado inadimplemento (novembro de 2017), a prescrição se consumaria em novembro de 2020, caso não houvesse interrupção válida do prazo prescricional. No entanto, a citação válida somente ocorreu em 07/12/2021, com o comparecimento espontâneo do réu aos autos, quando já havia transcorrido o prazo prescricional trienal.

A citação por edital, deferida em maio de 2020 e efetivada em abril de 2021, foi declarada nula pelo próprio juízo de primeiro grau, por ausência de esgotamento das diligências necessárias à localização do réu, não produzindo, portanto, qualquer efeito interruptivo da prescrição.

Assim, verificada a ausência de citação válida no prazo de três anos contado do último aluguel vencido (novembro/2017), e reconhecida a nulidade da citação por edital,
conclui-se que a prescrição se consumou em novembro de 2020, tornando inexigível o crédito locatício pleiteado.

Portanto,
não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado
que justifique a oposição de embargos de declaração, mas sim mera discordância do embargante quanto à conclusão adotada pelo Colegiado, o que não autoriza a utilização desse recurso.

Embora o embargado tenha requerido a aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, entendo que, no caso concreto, não se verifica a manifesta protelariedade apta a ensejar a imposição da penalidade.

A aplicação da multa por embargos protelatórios exige não apenas a rejeição dos embargos, mas a verificação de que foram opostos de forma manifestamente protelatória, ou seja, com o objetivo deliberado e inequívoco de retardar o trânsito em julgado da decisão, sem qualquer fundamento jurídico plausível.

No caso concreto, embora os embargos não mereçam acolhimento por se tratar de tentativa de rediscussão do mérito sob o manto de alegação de contradição, não se verifica a manifesta protelariedade a justificar a imposição da penalidade, considerando que a embargante apresentou fundamentação jurídica, ainda que inadequada à via eleita.

Assim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, sem prejuízo de registrar que a reiterada utilização inadequada dos embargos de declaração pode ensejar a aplicação da penalidade em casos futuros.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
MILTON GARCIA DE CASTRO
, mantendo integralmente o acórdão embargado, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025